Tribunal: TJES
Processo: 0010416-30.2017.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010416-30.2017.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DA VITORIA e outros (16)

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da r. Sentença prolatada no bojo da Tutela Provisória Antecedente, aditada às fls. 309/313, ajuizada por
ANDREA CRISTINA DA VITÓRIA E OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, na qual o douto Juízo
a quo
, em síntese, julgou procedente o pedido de condenação do Município ao pagamento do Adicional de Produtividade por Avaliação desde sua suspensão, compreendendo-se os meses de janeiro a abril de 2017, valores que devem ser acrescidos de juros e correção monetária, descontando-se eventuais quantias já pagas, porém, julgando improcedente o pedido de indenização a título de danos morais.

Não houve interposição de recurso pelas partes, de modo que os autos foram remetidos à Segunda Instância para reexame.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da r. Sentença prolatada no bojo da Tutela Provisória Antecedente, aditada às fls. 309/313, ajuizada por
ANDREA CRISTINA DA VITÓRIA E OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, na qual o douto Juízo
a quo,
em síntese, julgou procedente o pedido de condenação do Município ao pagamento do Adicional de Produtividade por Avaliação desde sua suspensão, compreendendo-se os meses de janeiro a abril de 2017, valores que devem ser acrescidos de juros e correção monetária, descontando-se eventuais quantias já pagas, porém, julgando improcedente o pedido de indenização a título de danos morais.

Rememorando o trâmite processual, em sua petição inicial, o autores afirmam que são servidores públicos e ocupam a função de “atuante no setor imobiliário”, tendo sido apelidados de “avaliadores de ITBI” do Município de Vila Velha/ES. Segundo aduzem, teria havido omissão do Secretário de Finanças do Município em operar a fase de liquidação necessária para pagamento do Adicional de Produtividade por Avaliação, previsto no art. 27 da Lei nº 3.872/2001, que alterou o art. 206, § 5º da Lei Municipal nº 3.375/1997.

Narraram que no mês de janeiro de 2017 o pagamento da parcela foi efetivado “sob ressalvas” e, a partir de fevereiro de 2017, foi suprimido sem qualquer decisão formal e ao arrepio de pareceres emitidos pela Procuradoria Geral do Município, que atestam a legalidade do pagamento, o que configura ato omissivo do Sr. Secretário Municipal da Fazenda.

Alegaram, ainda, que o valor da remuneração já estaria previsto em Lei e que não se trata de pretensão de consolidar o pagamento, mas de restabelecer o processamento regular da despesa, obstaculizado por omissão do ordenador de despesa.

Como já relatado, o Juízo de primeiro grau, em resumo, julgou procedente o pedido de condenação do Município ao pagamento do Adicional de Produtividade por Avaliação desde sua suspensão, compreendendo-se os meses de janeiro a abril de 2017, valores que devem ser acrescidos de juros e correção monetária, descontando-se eventuais quantias já pagas, porém, julgando improcedente o pedido de indenização a título de danos morais.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise da remessa necessária, adiantando que entendo pela manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia em verificar se os autores, servidores que ocupam a condição de "atuantes no setor imobiliário", tendo sido apelidados de "avaliadores de ITBI", fazem jus ao pagamento das parcelas devidas a título de "Gratificação de Produtividade por Avaliação" prevista nos artigos 27 da Lei Municipal 3872/2001 e 206 da Lei Municipal 3375/1997.

O art. 27 da Lei Municipal 3872/2001 previa que a “Gratificação de Produtividade por Lançamentos Tributários (GPLT), corresponderá aos valores apurados de acordo com a avaliação do bem ou direito”. E interpretando-se o artigo 206, § 5°, do Código Tributário Municipal, alterado pela Lei 5247/2011, o pagamento do adicional era previsto para todos os servidores atuantes do setor desde o ano de 2011. Confira-se:

Art. 206
A avaliação será procedida com base na atual tabela de valores corrigida mensalmente, considerando-se dentre outros, os seguintes elementos: [...]

§ 1º
Caberá aos servidores efetivos a função de avaliadores, que serão em número de 25 (vinte e cinco), todos lotados na Coordenação de Tributos Imobiliários - CTRIM, designados pelo Prefeito Municipal, proceder à avaliação de bens imóveis ou direitos transmitidos para posterior homologação do Gerente de Avaliação Imobiliária ou, na sua ausência, pelo Coordenador de Tributos Imobiliários. (Redação dada pela Lei Municipal nº 5579/2014)

(Redação dada pela Lei nº 5.459/2013)

(Redação dada pela Lei nº 5.247/2011)

§ 2º
A avaliação do bem ou direito transmitido será arbitrada, quando o contribuinte não cumprir as disposições do parágrafo único do artigo 201 desta Lei, ou em caso de unidades autônomas construídas através de incorporações ou "condomínio fechado", será considerado a situação em que se encontrar o imóvel na data da avaliação, sem prejuízo das sanções legais.

§ 3º
Na situação de "condomínio fechado", onde os recursos para execução da obra sejam de responsabilidade de cada condômino, a base de cálculo, para fins de avaliação, será a fração ideal do terreno.

§ 4º
Os pedidos de avaliação serão encaminhados à Gerência de Avaliação Imobiliária que os distribuirá aos servidores designados avaliadores, dos quais até 08 (oito), definidos pelo Coordenador de Tributos Imobiliários, terão a atribuição de ir a campo, ao local do imóvel e analisar a variação do mercado imobiliário com base na Planta Genérica de Valores, conforme disposto nos arts. 143 a 150 do Código Tributário Municipal, a fim de acompanhar a valorização dos imóveis e apurar o valor do bem ou direito transmitido, os quais para efeito de Gratificação de Produtividade terão o Percentual sobre o Valor da Avaliação (PVA) de 0,31. (Redação dada pela Lei Municipal nº 5579/2014)

(Redação dada pela Lei nº 5.459/2013)

(Dispositivo incluído pela Lei nº 5.247/2011)

§ 5º
Os demais servidores designados terão atribuições administrativas internas, específicas, no sentido de proceder à atualização do cadastro imobiliário, bem como agilizar junto aos contribuintes a parte do trâmite processual, observando os prazos de lei, bem como os recursos e revisões,
os quais para efeito da Gratificação de Produtividade terão o Percentual sobre o Valor da Avaliação (PVA) de 0,57.
(Redação dada pela Lei Municipal nº 5579/2014)

(Dispositivo incluído pela Lei nº 5.247/2011)

Analisando o dispositivo, observam-se duas formas distintas e complementares de atuação na avaliação dos bens sujeitos ao ITBI: (i) a atuação do avaliador que é realizada por servidor efetivo e de competência a avaliar os imóveis para efeito da base de cálculo do ITBI e o (ii) a atuação do pessoal de apoio, para proceder às atividades administrativas a atender à finalidade da ação avaliativa.

No caso, os requerentes exerciam atribuições administrativas internas em apoio aos servidores fiscais que realizam as avaliações nos imóveis com vista ao lançamento do ITBI, conforme previsão do art. 206, § 5º, da Lei Municipal n.° 3.375/1997, com expressa previsão de gratificação de produtividade.

Nesse sentido foi o parecer emitido no processo administrativo pelo próprio Procurador-Geral do Município de Vila Velha, que concluiu pela legalidade do pagamento da gratificação suprimida a partir do mês de fevereiro/17 (fls. 131/137).

Portanto, correta a sentença de primeiro grau ao julgar procedente o pedido quanto ao pagamento das verbas relativas ao Adicional de Produtividade por Avaliação, suprimido nos salários referentes a janeiro, fevereiro, março e abril de 2017.

CONCLUSÃO

Diante desses fundamentos,
CONHEÇO
da Remessa Necessária para
CONFIRMAR
a sentença de primeira instância.

Intimem-se as partes, observando a regra do artigo 183 do CPC em relação ao ente público.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, retorne o feito ao juízo de origem.

Diligencie-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AVALIADORES DE ITBI. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE POR AVALIAÇÃO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

1)

O art.

27 da Lei Municipal 3872/2001 previa que a “Gratificação de Produtividade por Lançamentos Tributários (GPLT) corresponderá aos valores apurados de acordo com a avaliação do bem ou direito. O artigo 206, § 5°, do Código Tributário Municipal, alterado pela Lei 5247/2011 estipulava que o pagamento do adicional era previsto para todos os servidores atuantes do setor desde o ano de 2011.

2) Interpretando o dispositivo, observam-se duas formas distintas e complementares de atuação na avaliação dos bens sujeitos ao ITBI: (i) a atuação do avaliador que é realizada por servidor efetivo e de competência a avaliar os imóveis para efeito da base de cálculo do ITBI e o (ii) a atuação do pessoal de apoio, para proceder às atividades administrativas a atender à finalidade da ação avaliativa. No caso, os requerentes exerciam atribuições administrativas internas em apoio aos servidores fiscais que realizam as avaliações nos imóveis com vista ao lançamento do ITBI, conforme previsão do art. 206, § 5º, da Lei Municipal n.° 3.375/1997, com expressa previsão de gratificação de produtividade.

3) Remessa Necessária conhecida para confirmar a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, CONHECER da Remessa Necessária para confirmar a Sentença, nos termos do voto da Relatora.